Tribunal: TJES
Processo: 5005667-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005667-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON DIAS SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À FIANÇA. INADIMPLEMENTO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, 129, § 12, I, “a”, e 330 do Código Penal e art. 309 do CTB, no qual o juízo de custódia homologou a prisão, mas concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança inicialmente fixada em R$ 10.300,00 e posteriormente reduzida para R$ 2.000,00, permanecendo o paciente custodiado em razão do não pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança por acusado hipossuficiente, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão apenas pelo inadimplemento da fiança, quando afastados os requisitos do art. 312 do CPP, configura constrangimento ilegal.

4. A impossibilidade de pagamento da fiança evidencia hipossuficiência econômica, especialmente quando o acusado permanece preso por período significativo e é assistido pela Defensoria Pública.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta a presunção de hipossuficiência após o decurso do prazo sem pagamento da fiança, com expedição de alvará de soltura.

6. A jurisprudência do STJ, inclusive em habeas corpus coletivo, consolidou o entendimento de que é ilegal a manutenção da prisão exclusivamente por inadimplemento da fiança, devendo ser concedida a liberdade independentemente do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. 2. A hipossuficiência econômica do acusado autoriza a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, I, e 350; CP, arts. 180, caput, 129, § 12, I, “a”, e 330; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg-HC nº 811.535/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.06.2023; TJES, HC nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005667-72.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO D
O NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE:
HUDSON DIAS SOARES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
HUDSON DIAS SOARES

em face do suposto ato coator do
JUÍZO D
O NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que, nos autos do processo nº 5000485-84.2026.8.08.0007, concedeu o benefício da liberdade provisória ao paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180,
caput
, 129, § 12, inciso I, alínea “a”, e 330, todos do Código Penal, e art. 309 da Lei nº 9.503/97.

Em audiência de custódia realizada em 23/03/2026, a autoridade coatora arbitrou a fiança no valor de R$10.300,00 (dez mil e trezentos reais), a qual ainda não foi recolhida. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão reduzindo o valor da fiança para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
“
a manutenção do custodiado no cárcere transmuda a cautelar em verdadeira prisão por dívida, punindo o indiciado não pelo perigo que representa à sociedade – afinal, os requisitos da preventiva já foram expressamente afastados –, mas sim pelo seu estado de pobreza
”; e
(ii)
a Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Egrégio orienta que os magistrados devem dispensar o pagamento da fiança caso não haja recolhimento dentro do prazo de 5 (cinco) dias, presumindo-se a hipossuficiência do réu em tais casos.

A medida liminar foi
concedida
, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 18988751. O alvará de soltura foi expedido e cumprido, conforme IDs 19128100 e 19128102.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 19094386, pela
concessão
da ordem.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

Na hipótese vertente, realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas (ID 18979822).

Ato contínuo, percebendo o inadimplemento da contracautela pecuniária e em observância às particularidades do caso concreto, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão reduzindo o valor da fiança para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 18979823).

Malgrado a referida redução, o paciente permanecia preso no Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL) exclusivamente em virtude da impossibilidade de arcar com o valor fixado, circunstância que motivou a impetração do presente remédio constitucional.

Acerca do tema, assevere-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
Habeas Corpus
coletivo nº 568.693/ES, concedeu a ordem
“para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”
(STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 14.10.2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da Covid-19, a Corte da Cidadania vem confirmando esse entendimento também pós-pandemia, no sentido da
ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada
. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.06.2023)

– destaquei.

Por sua vez, ressalto que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Egrégio Tribunal, Corregedor de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

Art. 1º.
Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (artigos 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

No caso em comento, verifica-se que, quanto impetrado o presente
habeas corpus
, havia transcorrido o prazo de
7
(
sete
) dia
s
da audiência de custódia, além de
6 (seis) dias
da decisão que reduziu o valor da fiança. Ademais, a presunção de hipossuficiência do paciente se faz presente, na medida em que encontra-se amparado pela Defensoria Pública.

Desta forma, se não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e o acusado não possui condições de arcar com a fiança, a exigência da caução implica na privação do mínimo existencial, cabendo, assim, a aplicação do art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade. 3. Habeas Corpus concedido.

(TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 10/09/2023)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2.
Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.
3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada,
o fato de o flagrado ter permanecido preso por quase de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.
4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 811.535; Proc. 2023/0099422-0; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023
) – destaquei.

Diante dessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no ID 18988751,
conheço
do
Habeas Corpus
,
para conceder a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.